Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733564-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Decisão de ID 75090636 indeferiu o pedido liminar. O impetrante manifestou-se no ID 75832146 informante atendimento médico e manifestando ausência de interesse no prosseguimento do feito. O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito no ID 76653342. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 13:16:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador